Tribunal: TJMT
Processo: 0002303-24.2017.8.11.0029
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002303-24.2017.8.11.0029
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: EDICLÉCIO MOURA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 48188489) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 44055484):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL [ART. 155, §1o E 4o, INC. I DO CP], POR 06 (SEIS) VEZES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO MANEJADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CONCORDÂNCIA INTEGRAL DO MOTE RECURSAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – PLEITO DE REVISÃO DOSIMÉTRICA – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – PRECEDENTES STJ – COMPENSAÇÃO OPERADA – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CP) EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES APLICADO (ART. 69 DO CP) – POSSIBILIDADE – RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA ESTABELECIDA – RECURSO PROVIDO. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". A fração de aumento relativa à continuidade delitiva observa o critério objetivo, conforme o número de crimes praticados, estabelecendo as premissas estabelecidas pelo STJ: "aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações”.” (Ap. 0002303-24.2017.8.11.0029, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2020)
Alega violação aos arts. 69 e 71, ambos do CP, diante do reconhecimento da ocorrência de crime continuado em detrimento do concurso material de crimes.
Recurso tempestivo (Id. 48716498).
Contrarrazões – Id. 51529455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 69 e 71, ambos do CP, defende o Recorrente que não se encontram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva, devendo ser aplicada a regra do concurso material.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca do cabimento da continuidade delitiva para os crimes cometidos pelo Recorrido, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, contrario sensu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 616 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. FACULDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. OFENSA INEXISTENTE. CONDENAÇÃO. FATO DESCRITO NA DENÚNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO À LIBERDADE SEXUAL DO MENOR. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.480.881/PI. SÚMULA N.o 593/STJ. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO. CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A qual a regra insculpida no art. 616 do Código de Processo Penal traduz uma faculdade do julgador de segunda instância nos recursos de apelação em determinar que o feito seja baixado em diligência ou não. Assim, o Tribunal poderá reinquirir testemunhas, interrogar novamente o Réu e determinar outras diligências se assim achar conveniente, o que não ocorreu na hipótese presente. 2. Os fatos pelos quais ocorreu a condenação do Agravante (estupro de vulneráveis) foram narrados na peça acusatória, sendo ele condenado pelos crimes tipificados na denúncia. Portanto, inexiste ofensa ao princípio da correlação ou congruência. 3. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.480.881/PI, firmou a tese segundo a qual "[p]ara a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime". 4. O Tribunal estadual, analisando de forma percuciente as provas e os fatos atinentes ao processo, afastou a argumentação defensiva segundo a qual o Agravante teria agido em erro de tipo. A inversão do julgado demandaria reexame de todo o arcabouço fático-probatório acostado aos autos, o que encontra óbice na Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas atinentes à causa, considerou presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários à incidência do concurso material em detrimento da continuidade delitiva. Portanto, infirmar tais fundamentos é inviável no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n.o 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1347808/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v